Tribunal: CARF
Processo: 19647.002952/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.002952/2003-41
ACÓRDÃO
2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO SOCORRO COSTA BRITO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF. RECURSO REPETITIVO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 8 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 214/228 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2002,
acrescido de multa de ofício, multa isolada e juros de mora.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração às folhas
04/09 do presente processo, no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF), relativamente ao ano-calendário de 2001, no valor de R$
11.787,25 (onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
acrescido da multa de lançamento de ofício de 75% e da multa isolada do IRPF a
título de Carnê-Leão, estatuída pelo art.44, §1°, Inciso III, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro del996, mais os juros de mora calculados até a data de 30/09/2003.
De acordo com as informações contidas na "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" constante à fls.06/08 do processo, que acompanha o Auto
de Infração, o lançamento de oficio decorreu da apuração das infrações abaixo
descritas, ocorridas na Declaração do Imposto de Renda do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas do exercício de 2002.
1-Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior- Omissão de Rendimentos
Recebidos de Organismos Internacionais.
2- Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de Carne- Leão.
Observa o Auditor Fiscal autuante, na "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" supracitado, que a razão da autuação deveu-se ao fato de a contribuinte
não integrar a categoria de funcionários do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento do Brasil - PNUD- albergados pela isenção do Imposto de renda
prevista na Convenção sobre Privilégios c Imunidades das Agencias especializadas
e pela legislação tributária interna, condição estabelecida na Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas- seção 17 do art. V, e não fazer parte
do quadro permanente de funcionários daquele órgão tendo sido tais fatos
também constatados por meio da análise do contrato de serviços apresentado
pela contribuinte no decurso dos trabalhos fiscais.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
3
Devidamente cientificada da autuação, a interessada apresenta a impugnação de
fls.44/72, alegando, em síntese:
1- Que discorda das conclusões da Auditora fiscal autuante, que serviram de
justificativa para o lançamento tributário, por considera -Ias, fruto de uma
interpretação equivocada de parte da legislação internacional que rege a matéria,
bem como da legislação interna;
2- Alega ser funcionária de organismo internacional, do qual o Brasil participa, e
que, assim sendo, há o enquadramento perfeito nos moldes do art.23, II do
Regulamento do Imposto de Renda-RIR/94, que tem como base o art. 5o da Lei n°
4.506, de 1964, o qual transcreve;
3- Interpreta que a norma legal supra aduzida não faz distinção entre trabalhos de
qualquer natureza e que no tocante aos servidores, tais rendimentos por eles
percebidos sob os aspectos trabalhistas em questão, já foram exaustivamente
analisados, delimitados e definidos pela CLT e pela legislação complementar, além
de reiteradas decisões da justiça do trabalho;
4- Aduz que a interpretação acima, foi dada pelo Manual de Orientação aos
contribuintes do IRPF/95, expedido pela Secretaria da Receita Federal, em sua
Pergunta n° 172, sendo reiterada nos anos subseqüentes;
5- Que o "Acordo Básico de Assistência Técnica" com as organizações das Nações
Unidas, promulgada pelo decreto n° 59.308, de 1966 disciplina a prestação de
serviços e cooperação técnica, dispondo em seu art. V sobre as Facilidades,
Privilégios e Imunidades e não estabelecendo nenhuma distinção entre as
categorias de funcionários-peritos de assistência técnica-agentes, para efeito de
aplicabilidade das disposições constantes da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas";
6- Que está comprovado nos autos, sendo este o cerne da questão, o seu
exercício permanente junto ao organismo internacional, fazendo jus a
rendimentos mensais, seguro de vida em grupo, fundo de pensão, poupança
compulsória, conforme comprovam documentos anexados à impugnação, além
de cumprir jornada dc trabalho e gozar de férias por período autorizado pela
chefia, ficando assim, mais do que evidente a sua condição de funcionário do
organismo internacional e o vínculo empregatício;
7- Tece considerações sobre a diferenciação entre o trabalho eventual e aquele
denominado adventício, os quais, de acordo com a doutrina trabalhista, são
institutos completamente diversos e afirma que os contratos de serviços de
brasileiros para o desempenho de funções nos organismos internacionais, são
contratos peculiares próprios aos organismos internacionais aplicados em vários
países, com vínculo permanente de trabalho, apesar de estabelecerem condições
diversas daquelas que vigoram nos contratos de trabalho no nosso país;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
4
8-Acrescenta que a insistência das autoridades fiscais em não aceitar o veredicto
da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se protela uma decisão definitiva sobre
vários casos análogos por mais de 06 anos;
9- Argui que as disposições do art.23, II do Regulamento do Imposto de Renda-
R1R/94, que tem como base o art. 5o da Lei n° 4.506, de 1964, atinge os
rendimentos do trabalho auferido pelos servidores internacionais, tanto os
estrangeiros como os nacionais, pois, quando há necessidade de ser feita a
distinção de nacionalidade, ela ocorre, como nos incisos 1 e III que são específicos
para estrangeiros;
10- Interpreta que a conjunção "como" contida no parágrafo único do dispositivo
legal pré-falado é uma conjunção subordinativa comparativa, que estabelece uma
comparação e que, no caso, significa como se fossem residentes no exterior e
que, assim, o tratamento tributário será aquele que é dado para os residentes no
estrangeiro;
11- Cita o Parecer CST n° 897, de 31 de outubro de 1973, que traz a conclusão de
que os funcionários brasileiros da Organização das Nações Unidas são isentos do
pagamento do imposto de renda, conforme dispõe o dispositivo legal
referenciado, e conclui que os atos normativos da Receita Federal não atribuem
aos funcionários do organismo internacional a conotação restritiva contida no
Auto de Infração, e dão como tributáveis somente os rendimentos auferidos pelos
funcionários remunerados por hora trabalhada, que não é o caso em tela;
12- No que se refere ao encaminhamento da "lista" prevista na Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas, cita e transcreve o Parecer
Normativo CST" n° 717/79, para concluir que a elaboração da referida lista é
determinação a ser cumprida pelos organismos internacionais, não podendo ser
imputada nenhuma responsabilidade aos funcionários das agências especializadas
contratados no Brasil, conforme entendimento expendido no Acórdão n° 104-
16.358 do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
13- Cita ensinamento de Hely Lopes Mcirclles sobre o conceito de agente público,
para concluir que a designação de funcionário, está , de forma implícita, inclusa na
de “agente público", a qual, por sua vez está na de "servidor público";
14- Conclui, por fim, que ela, a impugnante, insere-se no conceito de servidor
acima exposto, de tal sorte, que, no seu entendimento, não cabe fazer exclusão
de isenção na seara onde a própria legislação pertinente deixou claro e evidente a
sua incidência, como no presente caso, o que torna o lançamento improcedente;
15- alega, ainda, que mesmo que os rendimentos em discussão não fossem
isentos, a responsabilidade pela retenção c recolhimento do imposto é da fonte
pagadora, citando como base para tal alegação, os artigos 45 do CTN , 7o , da Lei n°
7.713, de 1988, 796 e 919 do RIR/94, e , ainda, o PN SRF n° 1 dc 1995;
16- Volta a citar e transcrever Ementas de julgados administrativos que
consideraram isentos os rendimentos em discussão;
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
5
17- Requer o posterior aditivo à peça impugnatória, para anexar e justificar os
argumentos expendidos na defesa;
18- Pugna, por fim, pelo reconhecimento da sua impugnação e pela decretação da
insubsistência do auto de Infração e sua consequente anulação para posterior
arquivamento.

- Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 214):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF
Ano-calendário: 2001
Ementa: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
A isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos pagos a pessoas contratadas
no Brasil, pelo Banco Mundial, está condicionada à especificação dessas pessoas,
pelas Agências Especializadas da ONU como funcionários aos quais se aplicará o
gozo dessa isenção, por força do disposto no art.6o , da 18a Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas
pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, em face da
inexistência de lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 20/04/2006 (fl.229), e
apresentou recurso voluntário (fls. 234/258), em que alega que os valores pagos pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/ONU não sejam tributados e requereu o
cancelamento integral do auto.
É o relatório do necessário.

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
6
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
- Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço

- Do Mérito
Recurso Voluntário
Conforme se verifica dos autos, a recorrente foi contratada no país para trabalhar
como funcionária do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e trabalhou
como Técnico Especializado IV (fl. 27/29) no ano-calendário 2001.
De acordo com a autoridade fiscal, a contribuinte foi beneficiária, durante o ano
calendário 2001, de rendimentos pagos pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD - Projeto BRA/00/031, conforme Contrato de Serviço n°2000/005893 de
fls.25 a 27 e seus anexos de fls.28 a 39.
No entanto, não ofereceu à tributação tais rendimentos em sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2002 de fls.38 a 40
A recorrente recebeu o valor mensal de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais).
Esta questão não é nova perante este Conselho Administrativo Fiscal, razão pela
qual cito decisões colegiadas proferidas, a saber:

Numero do processo:13003.000696/2009-32
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Apr 16 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Wed May 28 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO
DAS NAÇÕES UNIDAS. Consoante entendimento consignado no Recurso Especial
n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da controvérsia e julgado sob o rito
do art. 543-C do CPC, o STJ ratificou o entendimento firmado pela 1a Seção, no
REsp n.o 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
7
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD”. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do
imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. Recurso Provido
Numero da decisão:2102-002.958
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, para
cancelar o lançamento. (Assinado digitalmente) Jose Raimundo Tosta Santos -
Presidente (Assinado digitalmente) Alice Grecchi - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Alice Grecchi, Eivanice Canário da Silva,
Carlos André Rodrigues Pereira Lima, Jose Raimundo Tosta Santos, Núbia Matos
Moura e Rubens Maurício Carvalho.
Nome do relator:ALICE GRECCHI

Numero do processo: 11080.002249/2006-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003, 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do Imposto
de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos
julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
Numero da decisão: 2201-005.692
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
8
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos
Santos – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel
Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS

Numero do processo: 11080.006546/2006-41
Processo no 13706.005569/2007-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002,2003,2004,2005
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO
DAS
NAÇÕES
UNIDAS.
PNUD.
DEVER
DE
COERÊNCIA
NA
ATUAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Conforme decisão prolatada no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como
representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ
confirmou o entendimento firmado pela 1o Seção, no REsp no 1.159.379/DF
(Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “são isentos do imposto de
renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NA
SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC. O artigo 62-A do RICARF obriga a utilização
da regra do REsp no 1.306.393/DF, julgado em 24/10/2012, decidido na
sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
Numero da decisão: 2201-005.484
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo
- Presidente (documento assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
9
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA

Do que se vê, trata-se da exigência de imposto de renda pessoa física, tendo em
vista a constatação, a partir inicialmente do cruzamento das informações inseridas nas
Declarações de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (DERC) com as
declarações de ajuste anual entregues pela contribuinte no ano-calendário de 2001, da omissão
de rendimentos recebidos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Foi exigida a multa isolada por falta de recolhimento de IRPF devido a título de
carnê-leão.
Contudo, verifico que a recorrente, conforme contrato, realmente prestou serviços
para Agências Especializadas das Nações Unidas.
Nesse sentir, sustenta o seu direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa
física sobre os valores recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual. Tem razão a recorrente.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC/73, atual 1.036, do CPC/15, que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-
C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO
BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
10
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 99, caput, do Regimento Interno do CARF
(Portaria no 1.634/23), o Colegiado deverá reproduzir a tese esposada pelo STJ no Recurso
Especial no 1.306.393-DF, julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo 543-C, do CPC, que
definiu a isenção do Imposto de Renda nos casos de rendimento recebido por consultores no
âmbito do PNUD. Ressalto que a norma então prevista no finado artigo 543-C do extinto CPC/73,
encontra-se insculpida no artigo 1.036, do CPC/15.
Por conseguinte, a Súmula CARF no 39, que determinava a tributação de referidos
rendimentos foi revogada por meio da Portaria CARF no 3 de 9/1/2018.
Dessa forma, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pelo contribuinte para prestar serviços no âmbito do PNUD, indevida a
tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório e, por conseguinte, a exigência da
multa isolada.
Portanto, não se mantém a "Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
fontes no exterior: omissão de rendimentos recebidos de Organismo Internacional.
Dessarte, assiste razão a recorrente.

- Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.355 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002952/2003-41
11

Fl. 453
DF CARF MF
Original